Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-48.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-48.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COMPROVAÇÃO DO ESTADO HIPOSSUFICIENTE – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, razão pela qual deve ser deferido o benefício da assistência judiciária, determinando-se o regular processamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002266-48.2020.8.11.0037

APELANTE:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, MMª Juiza Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1002266-48.2020.8.11.0037
,
ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custa e honorários.

A apelante, em suas razões recursais, pugna preliminarmente pelo deferimento da assistência judiciária, haja vista sua hipossuficiência devidamente comprovada.

No mérito, argumenta que ingressou com a presente demanda questionado a validade de empréstimo consignado junto a instituição requerida/apelada, no entanto, o juízo de primeiro grau indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, que não foi possível.

Argumenta que recebe um benefício previdenciário no importe de R$1.039,00 (mil e trinta e nove reais), consoante comprovante anexo, entretanto, sequer vem recebendo o valor integral, pois vem sofrendo descontos atinentes a empréstimos, cuja contratação está eivada de vícios.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária e consequentemente recebida a inicial (Id. 66843952).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 66843961).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária, haja vista devidamente comprovada a hipossuficiência da apelante, consoante comprovante de pagamento de benefício previdenciário (id. 66843953 - Pág. 1).

Cinge-se dos autos que
ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, noticiando a possível existência de fraude no empréstimo efetivado mediante o contrato nº 577000711, no valor de R$ 1.579,20 (mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 42,07 (quarenta e dois reais e sete centavos), com início em 02/2017. Informa que postulou o fornecimento de uma cópia do respetivo contrato, no entanto, a requerida/apelada quedou-se inerte.

O magistrado entendendo que a requerente/apelante não comprovou a hipossuficiência alegada, determinou a sua intimação para recolher as custas processuais.

No entanto, por restar impossibilitada do respectivo pagamento o juízo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custa e honorários.

A apelante argumenta que sua hipossuficiência restou devidamente comprovada nos autos, razão pela qual requer o recebimento da inicial.

O art. 98 do CPC estabelece que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e determina expressamente em seu art. 99, §3º:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

É verdade que para a concessão da gratuidade judicial para pessoa física, não basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família, sendo perfeitamente plausível que o magistrado exija comprovação da alegada hipossuficiência.

Assim, “
não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do benefício da assistência judiciária, se estiverem presentes nos autos circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua família
”.

Na hipótese em apreço, a apelante demonstra que recebe um beneficio previdenciário no importe líquido de R$ 705,96 (novecentos e três reais e quarenta e cinco centavos) e anexou também ao processo uma declaração de pobreza (id. 66843086 - Pág. 1) que possuí força de presunção
iuris tantum.

Desse modo, não se vislumbra, por ora, qualquer óbice para a concessão do benefício à parte apelante, segundo a documentação apresentada nos autos que tem presunção
iuris tantum.

Sendo assim, deve ser afastada a r. sentença “a quo”, concedendo-se o benefício da justiça gratuita, para que a presente ação siga seu curso regular.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA INICIAL. SENTENÇA DETERMINANDO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTOR QUE COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. para a concessão da gratuidade judicial para pessoa física, não basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família, sendo perfeitamente plausível que o magistrado exija comprovação da alegada hipossuficiência. 2. Na hipótese em apreço, contudo, o apelante demonstrou que, enquanto estava empregado, nos meses iniciais deste ano, percebia módicos vencimentos, além de extratos bancários e, ainda, de ter sido contemplado com o auxílio emergencial do Governo Federal, donde se conclui que, embora não se encontre em situação de miserabilidade, aparenta fazer jus ao benefício. E, tendo optado o legislador por conferir à declaração de hipossuficiência a força de presunção iuris tantum, os elementos apresentados devem conduzir à concessão do benefício, sob pena de, eventualmente, se negar ao apelante o acesso à justiça. 3.
É o caso, assim, de se afastar a r. sentença a quo, concedendo-se o benefício da justiça gratuita, para que a presente ação siga seu curso regular.
4. Recurso provido”. (TJ-SP - AC: 10043170520198260666 SP 1004317-05.2019.8.26.0666, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRADA - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que a necessidade dos benefícios da justiça gratuita deve ser comprovada pela parte que a requer.
Comprovando a parte a insuficiência de capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas prévias do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, não há impedimento para a concessão do benefício da gratuidade de justiça
. O afastamento da declaração de hipossuficiência depende de efetiva existência de elementos contrários nos autos. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele. O dano patrimonial é a lesão de um interesse econômico concretamente merecedor de tutela, devendo ser devidamente comprovado nos autos para o seu ressarcimento, o que não ocorreu no caso”.
(TJ-MG - AC: 10000160872487002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 04/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária a autora e consequentemente, determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020